Tribunal: CARF
Processo: 13897.720293/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720293/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ROS HERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720293/2019-68
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720293/2019-68

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/65):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.858,86, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto Complementar.
Cientificado do lançamento em 18/11/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 18/11/2019.
Em sua defesa a contribuinte alega que o valor contestado refere-se a recolhimento de
imposto complementar efetuado ao longo dos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário; na declaração retificadora o valor glosado foi lançado imposto pago
(imposto complementar). Para comprovar suas alegações a contribuinte aduz juntou aos
autos cópia do comprovante de recolhimento feito junto ao Banco do Brasil S.A
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 29/01/2021 - sexta-feira (fls. 71), a contribuinte, em
01/03/2021, interpôs recurso voluntário (fls. 74/77), alegando, em apertada síntese, que
preencheu incorretamente a declaração de ajuste retificadora apresentada, cujo objetivo era
ajustar parte dos rendimentos tributáveis recebidos, porquanto acometida de moléstia grave,
consoante a legislação de regência, cuja doença incapacitante restou comprovada por laudo
médico pericial, ao teor dos documentos já acostados autos quando da apresentação da peça
impugnatória. Destarte, entende ter direito à isenção fiscal pleiteada sobre os rendimentos de
aposentadoria recebidos da fonte pagadora São Paulo Previdência no ano calendário autuado,
dada a comprovação da moléstia grave que lhe acometera. Requer, ao final, o cancelamento do
crédito tributário exigido, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 80), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720293/2019-68

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da
compensação
indevida
de
imposto
complementar
-
dos
rendimentos considerados como isentos por moléstia grave:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto complementar, no valor
de R$ 7.357,24, constatada em sede de revisão da DAA/2018 retificadora apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para
o reconhecimento do direito à isenção fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera, sobre
os rendimentos recebidos da fonte pagadora São Paulo Previdência, pedido este, aliás, constante
da peça impugnatória, devidamente instruída com o suporte documental atinente.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus
que lhe competia.
No que se refere a alegação formulada de que faz jus ao benefício fiscal, torna-se
pertinente transcrever a regulamentação contida no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, vigente à época dos fatos, ao dispor sobre
normas gerais de tributação relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720293/2019-68

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
De fato, acordo na legislação de regência, há dois requisitos indispensáveis e
cumulativos à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que foi
satisfeito – pois trata-se de rendimentos de aposentadoria recebidos da fonte pagadora São Paulo
Previdência – SPPREV (fls. 29), sendo que sua aposentadoria ocorreu em 17/03/2012, ao teor da
publicação veiculada no Diário Oficial (fls. 24) – e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – uma vez que o laudo pericial
acostado emitido pela SPPREV, vinculada à Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de São
Paulo (fls. 21/22), é contundente em apontar ser a Recorrente portadora em caráter definitivo de
paralisia irreversível e incapacitante desde 09/09/2014, doença elencada no rol taxativo contido
no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 – calhando na espécie a aplicação do inciso II e § 4o,
I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, que remete o início da fruição do benefício fiscal para
a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo médico oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando tratar-se de rendimentos de
aposentadoria recebidos desde 17/03/2012; que o início da doença ocorreu em 09/09/2014; e o
que está em análise é o benefício fiscal sobre os aludidos rendimentos de aposentadoria recebidos
no ano-calendário de 2017, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO, para reconhecer o direito à
isenção fiscal sobre os rendimentos recebidos da fonte pagadora São Paulo Previdência no
decorrer do ano-calendário de 2017, em face da moléstia grave acometida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original